Tribunal: TJSP
Processo: 2015717-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Súmula no 111 do C. STJ – Não incidência – Inteligência do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015717-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MARCELO SIMÕES RAMOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015717-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2015717-23.2020.8.26.0000 – São Bernardo do
Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Marcelo Simões Ramos.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Carlo Mazza Britto Melfi.
Voto no 36.263.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Honorários advocatícios
Súmula no 111 do C. STJ Não
incidência Inteligência do art. 85, § 3o, do Código de Processo
Civil Recurso provido.
1 Agravo de instrumento interposto por Marcelo Simões
Ramos visando a reforma da r. decisão (fls. 148/150 feito subjacente) que, nos
autos da ação por ele promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou o cálculo da
Contadoria no valor de R$ 45.671,24.
Aduz o agravante, em síntese, que a aplicação da
Súmula 111 do STJ é indevida.
Recurso tempestivo.
Resposta a fls.
2 Dispõe o art. 85, § 3o, inciso I, do novo Código de
Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor”.
“§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015717-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais”:
“I mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos”. - (destaquei).
A lei de regência vigente não limita o valor da
condenação às parcelas vencidas e, assim, não se aplica mais a Súmula no 111
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, é de se trazer à balha o que decidiu esta Colenda
17a Câmara em caso idêntico ao dos autos: -
“Neste contexto, como ensina a hermenêutica jurídica,
onde o legislador não restringe não cabe ao intérprete fazê-lo.”
“Sendo assim, não mais vale a regra do cálculo dos
honorários apenas sobre os atrasados até a sentença,
devendo ser afastada, pois, a aplicação da Súmula no 111 do
STJ.” (AI no 2011665-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Afonso
Celso da Silva).
Neste passo, no caso dos autos, é de se adotar, para o
cálculo da verba honorária, o percentual de 10% sobre o valor da condenação.
Grifei.
Convincente, pois, o recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)